Tribunal: TJDFT
Processo: 0717590-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESTAÇÃO IRREGULAR DE DECLARAÇÕES PRÉVIAS A CONTRATAÇÃO.
1. Ação de cobrança em que se discute o cabimento de indenização securitária frente à declaração de saúde prévia feita na proposta de contratação de apólice de seguro.
2. A boa-fé é fonte de obrigação, impondo comportamentos às partes interessadas, segundo regras de correção na conformidade do agir do homem comum daquele meio social.
3. O art. 766 do Código Civil impõe a perda da garantia securitária ao segurado, por si ou por seu representante, que fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio.
4. Negou-se provimento ao recurso.